Tribunal: TJES
Processo: 0027538-81.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027538-81.1998.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: PRESERVE CONSTRUCOES E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. REALIZADA. INÉRCIA CONFIGURADA. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de sua intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição, em suposta violação ao art. 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

II. Questão em Discussão

3. A questão a ser dirimida consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, analisando-se, precipuamente, a regularidade da prévia intimação da Fazenda Pública e o transcurso do prazo legal após a inércia do exequente.

III. Razões de Decidir

4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), a decretação da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei nº 6.830/80) pressupõe a inércia do exequente após ser cientificado da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a alegação de nulidade por falta de intimação prévia não se sustenta, uma vez que o despacho de id.
15856404
oportunizou a manifestação da Fazenda Pública antes da prolação da sentença, em observância ao contraditório.

6. A municipalidade foi intimada da diligência infrutífera em 01/09/2015, marco que deu início automático ao prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF.

7. Constatada a inércia do exequente por período superior a 6 (seis) anos, sem a promoção de atos efetivos para a satisfação do crédito ou a alegação de causas suspensivas ou interruptivas, resta configurada a prescrição intercorrente, o que impõe a manutenção da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e Tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9. Tese de julgamento: "1. Oportunizada a manifestação da Fazenda Pública antes da decisão, conforme determina o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade da sentença que decreta a prescrição intercorrente. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da não localização de bens penhoráveis, transcorrem o prazo de suspensão de 1 (um) ano e, sucessivamente, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que o exequente promova diligências úteis à satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; Código de Processo Civil (CPC), art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença que, nos autos de
ação de
execução fiscal
ajuizada em face de
PRESERVE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA,
declarou extinta a execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente.

Em suas razões (id 15856407), o apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, que não deve ser reconhecida a prescrição intercorre ante a ausência de sua prévia intimação para se manifestar sobre a prescrição, em afronta ao artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0027538-81.1998.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: PRESERVE CONSTRUCOES E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

em face da r. sentença que, nos autos de
ação de
execução fiscal
ajuizada em face de
PRESERVE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
, declarou extinta a execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente.

Em suas razões (id 15856407), o apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, que não deve ser reconhecida a prescrição intercorre ante a ausência de sua prévia intimação para se manifestar sobre a prescrição, em afronta ao artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Pois bem.

Não deve prosperar a tese de inexistência de prévia intimação da fazenda pública, pois franqueada sua manifestação consoante despacho de id. 15856404.

Superado tal ponto, sabe-se que a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal é um instituto jurídico que extingue o direito de a Fazenda Pública cobrar um crédito tributário ou não tributário devido à sua inércia prolongada no curso do processo judicial. Trata-se de um mecanismo de grande relevância para a segurança jurídica, que visa impedir a perpetuação indefinida das execuções fiscais, garantindo ao devedor que não será eternamente sujeito a uma cobrança estatal.

O fundamento legal principal da prescrição intercorrente na execução fiscal encontra-se no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980). A sua aplicação foi detalhadamente uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema 566), que pacificou a contagem dos prazos e os marcos para a sua ocorrência.

A decretação da prescrição intercorrente tem como consequência a extinção da execução fiscal e, por conseguinte, do próprio crédito em cobrança. Este instituto, portanto, atua como uma sanção à inércia do credor e uma garantia ao contribuinte, promovendo a estabilidade das relações jurídicas e a razoável duração do processo.

No caso dos autos, a presente Execução Fiscal foi ajuizada em 05/10/1998 (fls. 1-2 dos autos originários). Após a citação do executado (fls. 12vº dos autos) e a constatação da inexistência de bens penhoráveis, a Fazenda Municipal foi formalmente intimada sobre o resultado infrutífero da diligência em 01/09/2015 (fls. 135v dos autos).

A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80. Findo o período suspensivo em 01/09/2016, sem qualquer manifestação útil da parte exequente no sentido de localizar bens passíveis de constrição, começou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Desta forma, o termo final para o exercício da pretensão executória ocorreu em 01/09/2021. Tendo em vista a ausência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse interregno, a inércia da Fazenda Municipal por mais de seis anos (um de suspensão e cinco de prescrição) culminou na correta decretação da prescrição intercorrente, nos exatos termos do art. 40, § 4º, da LEF, combinado com o art. 487, II, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)